Tribunal: TJDFT
Processo: 0737205-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737205-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: NICINEIDE FERREIRA FONSECA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, porque são impenhoráveis os valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Acrescenta que a quantia penhorada, proveniente de empréstimo, será utilizada para custear os estudos da filha e garantir um mínimo existencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da natureza da verba penhorada no ID 42289893 – Págs. 6/7, verbis: No caso, houve o bloqueio parcial do débito em contas do BRB (R$ 12,49), do Banco Original (R$ 5.749,29) e da Nu Pagamentos (R$ 345,27), conforme o detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (id. 100990302 na origem). A agravante impugna apenas o bloqueio ocorrido em sua conta do Banco Original, afirmando que os valores são provenientes de salário e de empréstimo, “para que pudesse fazer a quitação de pagamento da faculdade de sua filha no valor de R$ 3.975,72” (id. 103592803 na origem). Todavia, os extratos bancários anexados (id. 103597948 a 103597974 na origem), em confronto com o contracheque (id. 103597985 a 103597990 na origem), não permitam afirmar que o bloqueio incidiu sobre verba salarial. Aliás, em impugnação pretérita (id. 39451322 na origem), a agravante afirmou nos autos originários que recebia seu salário em conta do Bradesco (id. 39451058 na origem). Logo, não há comprovação de que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial. Diversamente, está evidenciado nos autos que, contemporaneamente ao bloqueio SISBAJUD, foi disponibilizado na conta do Banco Original crédito proveniente de empréstimo, no valor de R$ 7.213,53 (id. 103597994 na origem). Cuidando-se de valores oriundos de empréstimo, destinados ao pagamento de despesas, não há impenhorabilidade com base no art. 833, IV e X, do CPC, ainda que fossem destinados ao pagamento de mensalidades escolares. Não demonstrada a intenção de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015